Tribunal: STF
Processo: RE 541855
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 
   GERAL. ANÁLISE. TERMO INICIAL. 3 DE MAIO DE 2007. INOVAÇÃO DA 
   LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
2.	Este Tribunal, no julgamento da 
   Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda 
   Pertence, DJ de 6.9.07, fixou entendimento no sentido de que "a 
   exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso 
   extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais 
   discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido 
   tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação 
   da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007".
3.	A 
   análise do recurso extraordinário dá-se nos termos propostos pelo 
   recorrente.	A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que 
   não é possível, em agravo regimental, inovar o feito, trazendo à 
   discussão temas ou questões complementares, não arguidas 
   oportunamente [RE n. 216.936, Relator o Ministro Néri da Silveira,
   DJ de 9.6.00].
	Agravo regimental a que se nega provimento.